Tribunal: STF
Processo: HC 84075
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.
ORDEM DENEGADA. CONCESSÃO DE OFÍCIO, PARA FIXAR O REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DA PENA.
1.      Alegação de negativa de autoria que se
mostra dissociada da hipótese fática do autos, em que a paciente foi
 presa em flagrante.
2.      A substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direito, exige, conforme o art. 44
do Código Penal, a somatória de requisitos objetivos e
subjetivos.
3.      No caso em julgamento, a paciente não apresenta bons
 antecedentes, o que inviabiliza a substituição e, conseqüentemente,
 a concessão do habeas corpus.
4.      Concessão da ordem de ofício,
para suprir a omissão da sentença condenatória e fixar o regime
aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.